Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-83.2019.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR - CPF: 024.469.641-17 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), R. F. D. J. M. - CPF: 063.096.171-92 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129, CAPUT, DO CP. AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DA LESÃO. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não restou comprovada a materialidade do delito de lesão corporal leve, logo, não é viável admitir a prova de um fato que não tenha sido demonstrado em termos legais, ensejando a falta de prova essencial de materialidade do delito, principalmente quando trata-se de delito não transeunte.

2.

Provada autoria e materialidade do delito de ameaça, não se fazendo presentes causas excludentes de criminalidade ou que isentem o réu de pena, confirma-se a sentença condenatória quanto ao referido delito.

3.

Sentença parcialmente reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública condicionada proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Pedro Paulo Venancio Rocha Junior, imputando-lhe a prática de atos delituosos em concurso material previstos no artigo 129, caput, e artigo 147, caput, ambos do código penal (lesão corporal leve e ameaça).

Em síntese, aduz que em 08/04/2019, em via pública, na cidade de Jaciara, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Robert Felipe de Jesus Moreira, menor de idade, arremessando uma chave de rodas em seu braço, ainda, na mesma oportunidade o ameaçaram de causar mal injusto, dizendo
“se não parar de correr, vou te matar”.

Sobreveio sentença condenatória oportunidade em que o juízo de origem condenou o réu a pena de dois meses de detenção pelo crime de ameaça e quatro meses de detenção pelo crime de lesão corporal leve, assim, aplicando-se a regra do concurso material (artigo 69 do código penal), o réu foi definitivamente condenado à pena de
06 meses de detenção
, sendo fixado o regimento aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Irresignado, o réu apresentou Apelação Criminal. Em suas razões recursais defende a ausência de materialidade em relação aos crimes imputados. No mérito, alega que não existem provas suficientes para condenação (in dubio pro reo), alternativamente, pugna pela redução da pena.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no id nº 100545461.

Sem parecer escrito do Procurador de Justiça atuante nesta TRU.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
Pedro Paulo Venancio Rocha Junior
contra sentença que o condenou em 06 meses de detenção, regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal leve e ameaça em concurso material.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, após a leitura da instrução processual vislumbra-se que a vítima Robert Felipe de Jesus Moreira ao sair da escola em que frequenta, após um desentendimento com a professora (Alexandra), foi surpreendido pelo réu Pedro Paulo Venancio Rocha Junior e Antônio Venancio Neto, sobrinho e irmão da professora, respectivamente, que o abordaram no trajeto de casa em uma caminhonete, oportunidade em que arremessaram uma chave de rodas em sua direção, acertando seu braço, além de proferirem diversas ameaças.

Cumpre informar o autor do fato Antônio Venancio Neto teve a sua punibilidade extinta em razão do cumprimento da transação penal ofertada pelo
parquet
no primeiro grau. Por sua vez, o réu Antônio Venancio Neto, por não preencher os requisitos autorizadores, não foi beneficiado com a proposta.

Passo à análise do mérito.

1° FATO: LESÃO CORPORAL – ART. 129, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL.

Examinando os autos, tenho que não restou comprovada a materialidade do delito de lesão corporal leve.

No caso em apreço, cumpre destacar que o Auto de Exame de Corpo de Delito juntado aos autos (id nº 100543546, p.66), realizado um dia após o fato, afirma que não há lesões visíveis, tampouco elementos suficientes para afirmar que ocorreu ofensa à integridade corporal ou a saúde do periciando, logo, o exame de corpo de delito, por si só, não serve ao fim de comprovar a materialidade do fato em apreço.

Em consequência, vê-se que a prova da materialidade se restringe ao depoimento da vizinha da vítima que não presenciou os fatos, somente
“avistou ROBERT correndo em direção a casa de VALQUÍRIA, gritando: CRIS, VÃO ME MATAR.”

Logo, não é viável admitir a prova de um fato que não tenha sido demonstrado em termos legais, ensejando a falta de prova essencial de materialidade do delito, principalmente quando trata-se de delito não transeunte.

Necessário se faz enfatizar que não se descarta a possibilidade de que o Apelante possa ter praticado o delito que lhe foi imputado, entretanto, o acervo probatório colacionado aos autos mostra-se deficiente para um desfecho condenatório, porquanto as provas não são conclusivas e, na dúvida razoável sobre a ocorrência do fato, é de se aplicar o consagrado princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não demonstrada de forma satisfatória a materialidade do fato, a absolvição pelo crime de lesão corporal leve é medida que se impõe.

2° FATO: AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL.

No que referente ao delito de ameaça, as provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em especial o Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimento, Termo de Representação, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.

Com efeito, a tese de atipicidade, em razão da ausência de dolo, não encontra respaldo nas provas produzidas, que confirmaram a narrativa da denúncia.

Consta dos autos, de forma sobejamente comprovada, que o Recorrente prometeu causar mal injusto e grave à vítima, fato praticado até mesmo na frente da genitora do menor e presenciado pela vizinha:

A testemunha CRISTILAINE DA SILVA CIMA em Juízo, afirmou que presenciou os fatos narrados na inicial, oportunidade em que relatou que viu a vítima correndo de bicicleta e afirmando que iriam matar ele. Que presenciou, também, o acusado chegando numa caminhonete na frente da casa da mãe da vítima afirmando que a vítima Robert estaria ameaçando sua irmã e por este motivo queria dar um susto no mesmo.

A informante VALQUIRIA MAIRA BATISTA DE JESUS afirmou que nada data dos fatos a vítima entrou em sua residência gritando "mãe os irmãos da Alexandra". Que nisso foi até o portão de sua residência e se deparou com os acusados os quais estavam alterados e proferindo palavras de baixo calão e neste momento conversou com os acusados afirmando que resolveria a situação.

As provas colhidas durante a fase inquisitiva, confirmadas na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, comprovam que o Apelante incorreu na prática do crime de ameaça, assim, à vista das provas produzidas, não há reparo a ser feito quanto a autoria e materialidade do referido delito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR e no mérito voto pelo parcial provimento do recurso, para absolver o réu quanto ao delito de lesão corporal com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo a condenação em dois meses de detenção quanto ao crime de ameaça.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021